Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0724214-76.2022.8.07.0000 Embargante(s) Rosalina dos Santos Fernandes Embargado(s) Instituto de Educação Infantil Ltda. - Inei Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosalina dos Santos Fernandes à decisão unipessoal desta relatoria (Id 37620871), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante para impugnar decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 129358796 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Instituto de Educação Infantil Ltda. - Inei, processo n. 0027639-24.2000.8.07.0001, deferiu o requerimento do credor, de penhora sobre o salário da executada, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável. Em suas razões (Id 38004079), a recorrente sustenta inicialmente o cabimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022. Diz haver omissão no decisum porquanto a recorrente, no agravo de instrumento, fez o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, contudo, a Decisão mencionada apenas fez menção ao pedido de efeito suspensivo, não existindo decisão expressa sobre o pedido de tutela provisória [...] Assinala que o pedido de antecipação de tutela deve ser analisado por Vossa Excelência, porquanto foi amplamente demonstrado neste Agravo, que a parte Embargante não tem condições de ter 15% (quinze por cento) de seus vencimentos penhorados todos os meses sem um grave prejuízo de seu sustento. Conclui seu arrazoado afirmando estar clara a omissão, razão pela qual pede: [...] sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprimento da omissão apontada acima, para fins reconhecimento do direito da parte Embargante, o que resultará no provimento do pedido de antecipação de tutela e do efeito suspensivo. Contrarrazões aos embargos de declaração no Id 39064024. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos conta decisão unipessoal. Argui a embargante ser omissa a decisão recorrida, na medida em que a recorrente, no agravo de instrumento, fez o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, contudo, a Decisão mencionada apenas fez menção ao pedido de efeito suspensivo, não existindo decisão expressa sobre o pedido de tutela provisória [...] Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Posta a questão nestes termos assinalo que é de conhecimento elementar que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco alterar o resultado do julgamento, salvo quando, excepcionalmente, for verificada a existência de um ou mais dos vícios discriminados no art. 1022 do CPC. Também é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência necessário pronunciamento, pelo julgador, acerca das questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. No caso, não se divisa a alegada omissão, porquanto o pronunciamento judicial embargado, a despeito de não fazer expressa referência do pedido de antecipação da tutela recursal, a toda evidência, examinou tal pleito, em conjunto com o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se extrai da fundamentação esposado no decisum. Vejamos: No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados não tem aptidão para forjar a pretendida suspensão da eficácia da decisão a quo, porquanto ausentes as condições necessárias à concessão da tutela liminar recursal. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que deferiu o pedido formulado pelo credor, de penhora sobre o salário da executada, no percentual de 15% (quinze por cento) do valor bruto, subtraídos os descontos obrigatórios, até a quitação do crédito exequendo, independente da margem consignável, para satisfação do crédito decorrente de sentença proferida em ação monitória (Id 32810391 do processo de referência). O ato judicial combatido teve por fundamento a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a penhorabilidade do salário do devedor (Id 129358796 do processo de referência). Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial, bem ainda a recalcitrância dos devedores no respectivo adimplemento. Observo que a dívida originalmente no valor de R$ 2.260,42 (dois mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) (Id 32810391 do processo de referência), em 16/5/2022, já alcançava a importância de R$ 35.176,11 (trinta e cinco mil e cento e setenta seis reais e onze centavos) (Id 129358796 do processo de referência), porque tem sofrido atualização monetária e incidência de juros moratórios legais desde 13/7/2000, quando foi proposta a ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Realizada consulta ao antigo sistema Bacenjud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 32810391 pp. 182-183, 185-186, 294-295, 508-509 e 546-547, do processo de referência. Igualmente, na consulta ao sistema e-RIDF não a credora não se obteve sucesso na localização de bens imóveis em nome dos executados (Id 55768672 pp. 1-2 processo de referência). Já a pesquisa RenaJud, realizada em 8/6/2012, foi infrutífera (Id 32810391 p. 296 do processo de referência), porquanto o veículo localizado em nome da agravada consta gravame de alienação fiduciária, impedindo a imposição de constrição pelo juízo. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda. É inegável que o comportamento indiferente dos agravados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído judicialmente em desfavor dos executados. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa dos agravados que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 2.260,42 (dois mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) (Id 32810391 do processo de referência), em 16/5/2022, já alcançava a importância de R$ 35.176,11 (trinta e cinco mil e cento e setenta seis reais e onze centavos) (Id 129358796 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse do credor, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não cumpriram com a obrigação assumida contratualmente, ao deixarem de preservar o bem dado em locação, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, pois o valor da penhora requerida, no percentual 15% (quinze por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos obrigatórios, a qual, segundo o contracheque de Id 119759271 do processo de referência, alcança o valor de R$ 19.108,08 (dezenove mil e cento e oito reais e oito centavos). Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que a agravada tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto tornou-se revel desde a fase de conhecimento (Id 32810391 pp. 34 e 59 do processo de referência). Os documentos trazidos apenas neste momento processual (Id 37554923 e Id 37554924), não têm aptidão para demonstrar tal circunstância. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. [...] Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. – grifo nosso Logo, não se divisa a existência da apontada omissão, sendo certo que a circunstância de ter sido adotado entendimento contrário aos interesses da recorrente não tem o condão macular o pronunciamento judicial recorrido. Não obstante, a fim de que não remanesça qualquer dúvida, esclareço, nos termos da fundamentação expendida na decisão recorrida, que fica, expressamente, indeferida a tutela recursal de urgência postulada pela ora embargante. Feitas essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora